Tribunal: TJPA
Processo: 0807774-86.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807774-86.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL SUSPENSA POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO ANULATÓRIA COM OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO TÃO SOMENTE NA OCORRÊNCIA DE UMA DAS HIPÓTESES DO ART. 151 DO CTN. AUSÊNCIA DO DEPÓSITO, NO CASO, INVIABILIZA MEDIDA. SUMULA 112 DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE SUSPENDIA A EXECUÇÃO FISCAL.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos
, CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso, consoante os termos do voto da eminente Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Estado do Pará
contra a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento ID12107406.

Em síntese o Estado do Pará moveu execução fiscal contra o Makro Atacadista visando a cobrança das CDA’S nº 2016570028204-1 e 2016570202905-0, provenientes dos procedimentos administrativos nº 042016690019646-0 e 042016690104296-2, respectivamente.

O Makro se defendeu na origem (Vara da Fazenda de Ananindeua) informando ter ajuizado, anteriormente ao ajuizamento da presente execução, a ação anulatória nº 0823947-29.2018.81.0301, em trâmite na 3º Vara de Execução Fiscal de Belém, onde ofereceu apólice de seguro garantia nº 016272018000107750001046, a qual foi aceita pelo juízo (3ª Vara de Execução Fiscal de Belém), suspendendo-se a exigibilidade do crédito tributário.

O Juízo de Ananindeua reconheceu a prejudicialidade e determinou a suspensão da execução fiscal (ID12879022 na origem).

Sobreveio então o recurso de agravo de instrumento que neguei provimento de forma monocrática, cuja decisão é objeto deste recurso.

Alega a Fazenda Estadual que a ação anulatória somente tem o condão de suspender e ou obstar o ajuizamento da execução fiscal ou até mesmo levar á sua extinção se tiverem sido ajuizadas anteriormente à execução fiscal com o depósito do montante integral exequendo.

Contrarrazões ao agravo interno em ID12755400.

O Ministério Público preferiu não intervir.

É o relatório.

VOTO

O artigo 313 do Código de Processo Civil elenca as hipóteses de suspensão do processo, e em seu inciso V, “a”, estabelece a necessidade de suspensão “quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente”.

Já o artigo 921 do CPC prevê os casos de suspensão da execução, e o inciso I desse dispositivo dispõe que a execução é suspensa nas hipóteses previstas nos artigos 313 e 315, no que couber.

No caso dos autos, tramitam, concomitantemente, a presente execução fiscal, ajuizada em 13/03/2018, e a mencionada ação anulatória, ajuizada horas depois 13/03/2018, ambos tendo por escopo a desconstituição do débito inscrito na Certidão de Dívida Ativa, objeto da execução fiscal.

Houve decisão na execução fiscal no dia 15/03/2018 e resposta do Makro em 02/05/2019. Já a ação anulatória recebeu decisão do juízo em 20/04/2018 quando ficou consignada a aceitação do seguro garantia para que a SEFA/PA expedisse certidão positiva com efeito de negativa, se atestada a inexistência de outros débitos, com fundamento no art. 206 do CTN, somente isso.

Ora, o ajuizamento de ação anulatória
anterior
à execução fiscal (o que não é o caso) constitui defesa heterotópica, desde que garantido o crédito, a suspensão da execução fiscal é necessária para se aguardar a solução judicial de questão prejudicial discutida na anulatória.

Acontece que o oferecimento de seguro-garantia por si só não é capaz de suspender a exigibilidade do crédito tributária, mas apenas viabilizar a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa.

Assim, ainda que reconheçamos que a ação anulatória e a ação de execução fiscal, em tela, são baseadas nos mesmos autos de infração, têm identidade de partes e de causa de pedir, circunstâncias que, em tese, estabelecem conexão por prejudicialidade externa, e não litispendência, a suspensão do curso de um deles, para que não haja perigo de julgamentos conflitantes ou contraditórios, há de se reconhecer que a Fazenda Pública ajuizou a execução fiscal antes do contribuinte ajuizar a anulatória.

Da mesma forma, embora se reconheça a prejudicialidade em potencial, também devemos reconhecer que aquele juízo da anulatória não referiu-se a suspensão do crédito ou da execução fiscal, mas tão somente a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, e o fez depois do juízo da execução já havia inclusive determinado bloqueio pelo BACENJUD.

O fato é que mesmo diante da potencial prejudicialidade externa, a execução fiscal somente poderá ser suspensa (ou mantida suspensa) no caso de o contribuinte proceder a substituição do seguro garantia pelo deposito integral e em dinheiro, que poderá ser feito naquela própria ação anulatória.

Nesse sentido, o c. STJ
[1]
já se manifestou reiteradamente que o ajuizamento de ação anulatória de débito fiscal, desacompanhada de depósito no montante integral, não tem o condão de suspender o curso de execução fiscal já proposta, e mais
[2]
quando sedimentado que a fundamental diferença entre as ações anulatória e de embargos à execução jaz exatamente na possibilidade de suspensão dos atos executivos até o seu julgamento. Para que a ação anulatória tenha o efeito de suspensão do executivo fiscal, assumindo a mesma natureza dos embargos à execução, faz-se mister que seja acompanhada do depósito do montante integral do débito exequendo, porquanto, ostentando o crédito tributário o privilégio da presunção de sua veracidade e legitimidade, nos termos do art. 204, do CTN, a suspensão de sua exigibilidade se dá nos limites do art. 151 do mesmo Diploma legal.

Assim exposto, reconhecendo ser imprescindível o deposito integral em dinheiro para que efetivamente seja obstado o prosseguimento da execução fiscal, estou por
DAR PROVIMENTO
ao agravo interno, nos termos dos art. 151 e 204 do CTN e sumula 112 do STJ, determinando assim o prosseguimento da execução fiscal no juízo de origem.

É o voto.

Belém(PA), data do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]

Precedentes: REsp n. 216.318/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ de 07.11.2005; REsp n. 747.389/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 19.09.2005; REsp n. 764.612/SP, Rel. Min. José Delgado, DJ de 12.09.2005; AgRg no AG n. 606.886/SP, Rel. Min. Denise Arruda, DJ de 10.04.2005 e REsp n. 677.741/RS, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 07.03.2005

[2]

Precedentes: REsp n. 747.389- RS, Relator Ministro Castro Meira, DJ 19.09.2005; REsp n. 764.612-SP, Relator Ministro José Delgado, DJ de 12.09.2005; e REsp n. 677.141-RS, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 07.03.2005

Belém, 15/02/2024